Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-34.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CHEQUE AO PORTADOR. AUSÊNCIA DE DATA E CIRCULAÇÃO. ELEMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, IOI, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2.1. No caso dos autos, o réu não comprovou que realizou o pagamento da dívida consubstanciada no contrato formulado entre as partes.
2.2. A alegação do réu de que resgatou o cheque emitido em favor da autora para garantia da dívida não pode ser admitida como demonstração do pagamento, já que cártula está desprovida de data de emissão e não foi emitida nominalmente à autora. Além disso, não houve comprovação do pagamento da vultosa quantia por qualquer outro meio, nem que o cheque teria sido descontado.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.